Tribunal: TJDFT
Processo: 0709919-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA contra decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança n.°0701809-26.2021.8.07.0018 contra DISTRITO FEDERAL, que deferiu o pedido liminar para determinar à il. Autoridade Coatora ,que disponibilize às impetrantes/agravantes cópia na íntegra do Processo Administrativo no 00040.00039727.2020-90, no prazo de 10 (dez) dias, nos seguintes termos (ID 87947256 dos autos de origem): (...) Deste modo, merece acolhimento o pedido de liminar formulado na inicial, diante da comprovada inércia da Administração Pública em não apreciar o pedido administrativo das impetrantes em tempo razoável. Assim, forte na fundamentação acima exposta, DEFIRO o pedido liminar para determinar à il. Autoridade Coatora que disponibilize às impetrantes cópia na íntegra do Processo Administrativo no 00040.00039727.2020-90, assim como dos documentos atinentes às Certidões de Dívida Ativa no 50207799202, no 50207799180, no 50207774560, no 50207774552, no 50207750920, no 50207750912, no 50207723273 e no 50207723265, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir de sua intimação. Concedo à esta decisão força de mandado. (...) Em suas razões recursais (ID 24635111), as agravantes alegam que as respectivas Certidões de Dívida Ativa são objeto de cobrança em Execução Fiscal de no 0701237-76.2021.8.07.0016, proposta pela Fazenda do Distrito Federal – DF, e o prazo para oposição dos Embargos à Execução é até o dia 14/04/2021. Esclarecem que o acesso ao processo administrativo fiscal (PAF) requerido é de suma importância para a análise do PAF, que foi objeto para constituição das Certidões de Dívida Ativa a demonstrar o cruzamento de informações, afim de apurar a legalidade, certeza e liquidez do suposto crédito tributário exequendo. Aduz que os 10 dias de prazo concedidos pelo juiz a quo serão superiores ao necessário para análise da matéria e oposição dos Embargos à Execução Fiscal de no 0701237-76.2021.8.07.0016, o que acarretará prejuízos às agravantes. Ao final, requer que seja concedida a antecipação da tutela, para determinar que a agravada disponibilize em 24 (vinte e quatro) horas a íntegra do processo administrativo no 00040.00039727.2020-90 e todos os documentos relativos às respectivas Certidões de Dívida Ativa nos: 50207799202, 50207799180, 50207774560, 50207774552, 502077 50920, 50207750912, 50207723273, 50207723265. No mérito, requer que seja ratificada a decisão e reconhecido o ato coator. Preparo ID. 24635112. Na decisão de ID. 24712442 indeferi a antecipação da tutela recursal. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta ao andamento processual no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça, extrai-se a informação de que o processo de origem fora sentenciado (ID. 91064203 – autos originais). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.